Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-29.2019.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000196-29.2019.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLEONICE SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
IATA PASSOS FIGUEIREDO, ZADYG DA SILVA FIGUEIREDO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE SUPOSTA NOVA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de restabelecimento de benefício previdenciário, determinando a retomada do pagamento de pensão por morte a CLEONICE SANTOS MACEDO, além do pagamento dos valores retroativos desde a suspensão administrativa do benefício ocorrida em junho de 2016, sob o fundamento de inexistência de prova suficiente de nova união estável da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a suposta constituição de nova união estável pela beneficiária da pensão por morte, sem prova documental robusta, autoriza a suspensão administrativa do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento de pensão por morte sob alegação de nova união estável exige prova documental robusta da convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituição de família, não se admitindo meras anotações administrativas como prova suficiente.

A autora nega expressamente a existência de união estável e não há nos autos qualquer elemento objetivo que comprove tal convivência, como residência comum, filhos em comum, documentos bancários, registros civis ou fotografias.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor recai sobre o réu/apelante, encargo que não foi cumprido.

A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é firme no sentido de que a nova união estável não enseja, por si só, o cancelamento da pensão por morte sem prova de alteração significativa na condição financeira da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A suspensão de pensão por morte por suposta nova união estável da beneficiária exige prova documental robusta e inequívoca da convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituição de família.

A simples alegação de união estável em procedimento administrativo, desacompanhada de comprovação objetiva, não é suficiente para justificar o cancelamento de benefício previdenciário de natureza alimentar.

O ônus de comprovar o fato modificativo do direito à pensão recai sobre a Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 1.003, § 5º; 1.009; 1.010; 85, §11; Lei Estadual nº 3.373/75, art. 8º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000601-73.2019.8.05.0102, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, j. 24.09.2019; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8006961-05.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 16.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000196-29.2019.8.05.0234
, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelada, CLEONICE SANTOS MACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11